Tribunal: TCU
Processo: 018.046/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Centro de Capacitação Canudos - Cecac (00.336.154/0001-59) e Gileno Damascena Silva (XXX.988.305-XX), então Coordenador-Geral, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio CRT/SE 23000/2002; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Centro de Capacitação Canudos - Cecac (00.336.154/0001-59) e do Sr. Gileno Damascena Silva (XXX.988.305-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e aos responsáveis.